Tribunal: TJMT
Processo: 1006555-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006555-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA - CNPJ: 01.619.852/0001-24 (AGRAVANTE), LUCIA DE SOUZA KANNO - CPF: 893.177.851-15 (AGRAVANTE), SANDRA CRISTINA COSTA - CPF: 805.263.651-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL,EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE MANDATO DE VEREADORA COM CARGO PÚBLICO EFETIVO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES JUDICIAIS APÓS FATO SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal de Carlinda e sua Presidente contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que suspendeu atos sancionatórios decorrentes da cumulação, pela impetrante, do mandato de Vereadora com cargo público efetivo municipal, sob fundamento de possível compatibilidade de horários e necessidade de apuração prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível cassar liminar que impede sanções pela cumulação de mandato eletivo com cargo público diante de alegada incompatibilidade de horários; (ii) estabelecer se a existência de decisão em ação popular sobre a mesma matéria gera conflito apto a justificar a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal admite a cumulação de mandato de Vereador com cargo público efetivo, condicionando-a à compatibilidade de horários, cuja verificação exige análise concreta e prévia instrução probatória.

4.

A incompatibilidade de horários constitui questão fática complexa e, como regra, insuscetível de solução em sede de cognição sumária.

5.

A decisão liminar no mandado de segurança preserva a situação funcional da impetrante até a adequada apuração dos fatos, evitando medidas irreversíveis.

6.

Fato superveniente consistente na concessão de efeito suspensivo em agravo na ação popular afastou o risco de decisões contraditórias, fazendo convergir os pronunciamentos judiciais no sentido da necessidade de instrução probatória.

7.

A preservação da coerência institucional e da segurança jurídica recomenda a manutenção de decisões harmônicas sobre a mesma controvérsia.

8.

O eventual dano ao erário decorrente da cumulação possui natureza patrimonial, sendo reversível e passível de ressarcimento ao final do processo.

9.

A cassação da liminar implicaria supressão imediata de verba alimentar e imposição de escolha irreversível entre vínculos antes da apuração dos fatos, caracterizando risco de dano de difícil reparação.

10.
Alteração posterior do horário de funcionamento da Câmara Municipal reforça a necessidade de instrução probatória quanto à efetiva compatibilidade de horários ao longo do período controvertido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cumulação de mandato de Vereador com cargo público efetivo exige prévia demonstração concreta de compatibilidade de horários, não podendo ser afastada sem exame aprofundado, inviável em cognição sumária.

2.

A inexistência de conflito entre decisões judiciais supervenientemente harmonizadas afasta fundamento para revogação de liminar.

3.

A preservação da situação funcional do agente público, até a apuração dos fatos, prevalece quando o dano ao erário é reversível e o risco à parte é irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 38, III; CPC, arts. 296, 995, parágrafo único, 77 e 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1002323-70.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Câmara Municipal de Carlinda
e por sua
Presidente, Lúcia de Souza Kanno
, contra a interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1009048-88.2025.8.11.0007, impetrado por
Sandra Cristina Costa Evangelista
, que concedeu liminar para suspender qualquer ato sancionatório decorrente da cumulação do mandato de Vereadora, exercido pela impetrante, com o cargo público efetivo municipal (id. 346557375).

Nas razões as agravantes defendem, em síntese, que a decisão recorrida foi proferida com base em premissa fática incompleta e equivocada, pois a agravada exerce simultaneamente o mandato de Vereadora (quadriênio 2025/2028) e o cargo efetivo de Técnica Administrativa Educacional, com carga horária semanal de 30 horas, percebendo concomitantemente subsídio parlamentar e remuneração como servidora pública, situação que reputam material e juridicamente incompatível.

Defendem que há incompatibilidade absoluta de horários, pois a Secretaria Municipal de Educação funciona das 7h às 11h e das 13h às 17h, enquanto a Câmara Municipal também possui expediente nos mesmos períodos, sendo que sessões extraordinárias, reuniões de comissões permanentes e demais atos deliberativos ocorrem, em regra, no período vespertino, notadamente às 14h, coincidindo com o horário em que a agravada afirma cumprir expediente como servidora.

Sustentam, assim, que é materialmente impossível o desempenho simultâneo das duas funções e que a agravada, na prática, exerce apenas o mandato eletivo, sem cumprir regularmente a jornada do cargo efetivo, embora receba a respectiva remuneração.

Afirmam, outrossim, que há robusta documentação, consistente em atas oficiais, certidões e registros audiovisuais, demonstrando a presença da agravada em sessões legislativas e reuniões políticas durante o horário de expediente da Secretaria Municipal de Educação, inclusive com registro de reunião de natureza política nas dependências da própria Secretaria, durante o expediente, sem relação com as atribuições do cargo efetivo. Afiançam que tais fatos configurariam simulação de jornada e percepção de remuneração sem efetiva prestação do serviço, com ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e probidade administrativa.

Acrescentam, ademais, que, paralelamente ao Mandado de Segurança, foi ajuizada Ação Popular no 1017598-70.2025.8.11.0040, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na qual foi concedida tutela de urgência reconhecendo a ilegalidade da cumulação de vínculos e determinando que a agravada optasse por um deles, com suspensão do pagamento da remuneração do cargo efetivo e preservação de registros funcionais. Alegam que a agravada tinha ciência inequívoca dessa decisão, tanto que interpôs agravo de instrumento contra ela, mas teria omitido dolosamente tal informação ao Juízo da 5a Vara de Alta Floresta ao impetrar o mandado de segurança, induzindo-o a erro.

Asseveram que a liminar foi concedida sem conhecimento da decisão anterior proferida na ação popular, gerando risco de decisões contraditórias e afronta à segurança jurídica, bem como configurando utilização indevida do mandado de segurança como sucedâneo recursal, em violação à Súmula 267 do STF. Argumentam, neste contexto, que houve violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual, enquadrando a conduta da agravada nas hipóteses de litigância de má-fé previstas nos arts. 77 e 80 do CPC.

Defendem, ainda, a inexistência de direito líquido e certo a amparar o
writ
, por se tratar de situação materialmente ilegal, já reconhecida judicialmente em outro processo, sustentando que o mandado de segurança não pode servir como instrumento de blindagem de prática ilícita ou de neutralização de decisão judicial anterior válida e eficaz.

Invocam, na sequência, a possibilidade de revogação da liminar com fundamento no art. 296 do CPC, aplicável ao mandado de segurança, por erro de premissa fática, bem como alegam a presença de
periculum in mora
inverso, consistente na perpetuação de prejuízo ao erário e à moralidade administrativa.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a liminar concedida no mandado de segurança, restabelecendo a eficácia do Ofício no 083/GP/2025 e assegurando a prevalência da decisão proferida na ação popular, com as consequências legais cabíveis (id. 346557371).

O efeito suspensivo foi deferido em decisão fundamentada acostada ao id. 346855363.

A agravada apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, que não há ilegalidade evidente apta a derrubar a decisão recorrida, que a tese de incompatibilidade é eminentemente fática e que não se demonstrou má-fé processual. Argumenta que a Portaria no 013/2026 retornou o horário de expediente administrativo da Câmara para 07h às 13h, o que afastaria a fundamentação do recurso. Acrescenta que obteve decisão favorável da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do RAI no 1002323-70.2026.8.11.0000, que suspendeu os itens 1 e 2 da decisão preferida na Ação Popular no 1017598-70.2025.8.11.0040 (id. 349796392).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso, sustentando que a questão controvertida demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental, o que afasta a demonstração do direito líquido e certo alegado (id. 354324382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Sandra Cristina Costa impetrou mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, sustentando ilegalidade do Ofício no 083/GP/2025, expedido pela Presidente da Câmara Municipal de Carlinda, por meio do qual lhe foi determinada a opção entre o mandato eletivo de Vereadora e o cargo efetivo de Técnica Administrativa Educacional junto à Secretaria Municipal de Educação, sob advertência de responsabilização administrativa, civil e judicial.

Requereu, em consequência, a concessão de liminar para impedir a prática de qualquer ato sancionatório em seu desfavor, a suspensão de eventual retenção de subsídio ou verba indenizatória, o reconhecimento da incompetência da Presidente da Câmara para aplicar sanção unilateral a Vereador, bem como, ao final, a declaração de ilegalidade do referido ofício e remessa de cópias ao Ministério Público para apuração de suposto abuso de autoridade.

Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo de primeiro grau entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, destacando que, em cognição sumária, haveria verossimilhança nas alegações da impetrante, pois lhe fora imposta jornada de trabalho na Câmara Municipal das 7h às 11h e das 13h às 17h, com exigência de opção entre o afastamento do cargo público ou a renúncia ao mandato. Fundamentou que a atividade parlamentar não se limita ao cumprimento de horário comercial e que o art. 38, III, da Constituição Federal admite a cumulação do mandato de Vereador com cargo público efetivo, desde que haja compatibilidade de horários. Considerou que, embora a compatibilidade não estivesse claramente demonstrada, seria teoricamente possível, razão pela qual deferiu a medida liminar para determinar a suspensão de qualquer ato sancionatório pelo simples fato da cumulação das funções, até ulterior deliberação judicial.

Contra essa decisão a Câmara Municipal de Carlinda e sua Presidente interpôs o presente agravo de instrumento, o qual, contudo, deve ser desprovido em razão do surgimento de fato novo juridicamente relevante que afeta o deslinde da controvérsia e impõe uma reavaliação da matéria em grau recursal.

Com efeito, após a interposição do presente recurso e a concessão do efeito suspensivo por este relator, sobreveio fato processual de extrema relevância para o deslinde da controvérsia. A agravada interpôs Agravo de Instrumento no 1002323-70.2026.8.11.0000 contra a decisão proferida na Ação Popular no 1017598-70.2025.8.11.0040, tendo a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, sob a relatoria do eminente Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, deferido efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que havia determinado a suspensão da remuneração do cargo efetivo e a formalização de opção entre os vínculos, nos seguintes moldes:

“(...) Em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, passo à análise dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil: a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).

A controvérsia central reside na cumulação, pela agravante, do mandato eletivo de vereadora no Município de Carlinda (MT) com o cargo efetivo de técnica-administrativa.

A Constituição Federal, em seu art. 38, inciso III, dispõe que o servidor público “investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior”, que prevê o afastamento com faculdade de opção pela remuneração.

Observa-se, portanto, que a norma constitucional estabelece como pressuposto fático para qualquer restrição ao exercício cumulado dos vínculos a prévia demonstração de incompatibilidade de horários. Essa verificação constitui, assim, questão prejudicial que necessariamente antecede a imposição de medidas restritivas ao servidor que exerce mandato de vereador.

No caso, verifica-se a existência de decisão liminar vigente proferida nos autos do mandado de segurança n. 1009048-88.2025.8.11.0007, pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta (MT), que, analisando idêntica situação fática sob o prisma do ato praticado pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Carlinda (MT), concedeu medida liminar para suspender qualquer ato sancionatório contra a agravante pelo fato de cumular a função de Vereadora com cargo público municipal, determinando, ainda, ciência à Procuradoria Municipal para manifestar eventual incompatibilidade de horários entre as funções (Id. 342188358).

Aliás, o d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) assentou que “a impetrante está sendo obrigada a realizar opção sem adequado embasamento legal/constitucional” (Id. 342188358 – pág. 4) e que a compatibilidade de horários, conquanto não estivesse clara naqueles autos, demandava apuração prévia.

Assim, verifica-se, em sede de cognição sumária, que as medidas deferidas pela decisão agravada (suspensão de remuneração e imposição de opção entre os vínculos) anteciparam, em substância, a resolução de mérito sobre a incompatibilidade de horários, sem que essa questão fática tenha sido objeto de instrução adequada, e em aparente conflito com decisão judicial vigente que reconheceu a necessidade de apuração prévia.

A probabilidade de provimento do recurso, nesse cenário, mostra-se evidenciada.

No tocante ao risco de dano, cumpre observar que a questão deve ser analisada sob dupla perspectiva.

De um lado, a manutenção das medidas impostas pela decisão agravada acarreta à agravante a supressão imediata de verba remuneratória de natureza alimentar e a compele a uma opção irreversível: renúncia ao mandato eletivo ou exoneração do cargo efetivo, em prazo exíguo, antes mesmo da instrução sobre a compatibilidade de horários.

De outro lado, a concessão do efeito suspensivo permite que a agravante continue percebendo a remuneração do cargo efetivo durante a tramitação processual.

Ocorre que a própria decisão agravada qualificou o dano ao erário como patrimonial, reversível e quantificável, e a ação popular já contempla expressamente o pedido de ressarcimento integral dos valores eventualmente percebidos sem a correspondente contraprestação.

Desse modo, a suspensão das medidas cautelares não importa em prejuízo irreversível ao patrimônio público, que poderá ser integralmente recomposto ao final do processo.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para sustar os efeitos da decisão agravada quanto aos itens 1 e 2, até o julgamento definitivo do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil”
. (id. 349796397)

Bem se vê que a referida decisão assentou que o art. 38, III, da Constituição Federal, ao admitir a cumulação remunerada do cargo público com o mandato de Vereador quando houver compatibilidade de horários, condiciona essa cumulação à verificação concreta desse requisito e exige, como pressuposto para qualquer restrição, a prévia demonstração de incompatibilidade, a qual constitui questão prejudicial que deve anteceder a adoção de medidas restritivas. Reconheceu, ainda, que as medidas deferidas na ação popular anteciparam, em essência, a resolução de mérito acerca da incompatibilidade de horários, sem a devida instrução probatória e em aparente conflito com a decisão liminar proferida no mandado de segurança.

Essa circunstância superveniente altera substancialmente o panorama fático-jurídico que embasou a concessão do efeito suspensivo neste agravo e a própria fundamentação recursal das agravantes, impondo reavaliação da matéria.

Com efeito, o principal argumento invocado pelas agravantes para a cassação da liminar no mandado de segurança residia na existência de decisões judiciais conflitantes, com risco à coerência jurisdicional e à segurança jurídica. Sustentavam que a liminar concedida no mandado de segurança suspendeu qualquer ato sancionatório relacionado à cumulação, enquanto a decisão na ação popular impôs medidas concretas para cessação da alegada irregularidade.

Com a suspensão dos efeitos da decisão proferida na ação popular pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, esse fundamento recursal perdeu sua razão de ser. Ambas as decisões liminares passaram a convergir no mesmo sentido, qual seja, a preservação da situação funcional da agravada até o julgamento definitivo das demandas, com a análise mais aprofundada sobre a efetiva compatibilidade de horários.

Em outras palavras, a decisão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo na ação popular reconheceu expressamente que a verificação da compatibilidade de horários constitui questão prejudicial que demanda apuração prévia, não podendo ser resolvida de forma sumária mediante imposição de medidas restritivas antes da adequada instrução processual. Esse entendimento harmoniza-se perfeitamente com a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Alta Floresta no mandado de segurança de origem, que também reconheceu a necessidade de apuração da compatibilidade de horários antes de qualquer medida sancionatória.

Logo, tanto a decisão liminar no mandado de segurança quanto a decisão da Primeira Câmara no RAI no 1002323-70.2026.8.11.0000 convergem no reconhecimento de que a questão da compatibilidade de horários demanda instrução probatória adequada, por não estar clara nos autos. Não se trata de matéria que possa ser resolvida de plano, mas que exige verificação concreta de elementos fáticos complexos relacionados à jornada de trabalho, registros de frequência, organização administrativa e dinâmica das atividades parlamentares.

Diante desse cenário, desaparece o risco de decisões contraditórias que fundamentou o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado pelas agravantes e a concessão do efeito suspensivo neste agravo. Ambas as decisões liminares vigentes reconhecem a necessidade de preservação da situação funcional da agravada até a adequada instrução probatória sobre a compatibilidade de horários.

Assim, a cassação da liminar no mandado de segurança, neste momento processual, resultaria em situação contraditória com a decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que suspendeu justamente as medidas restritivas impostas na ação popular.

Ora, a preservação da coerência institucional do Tribunal constitui valor de especial relevo no sistema de justiça. Embora inexista vinculação formal entre as decisões das diferentes Câmaras, a uniformidade de entendimento em questões análogas impõe-se como exigência de segurança jurídica e de credibilidade da função jurisdicional.

Neste contexto, revela-se temerário, sem prévio e aprofundado exame da eventual incompatibilidade de horários – sobretudo diante do retorno das atividades da Câmara Municipal ao período das 7h às 13h –, afastar a ordem que determinou a inaplicabilidade de atos sancionadores em face da agravada pelo acúmulo do mandato de Vereadora com o cargo de Técnica Administrativa Educacional, ao menos até o julgamento de mérito do mandado de segurança de origem.

Outrossim, nem mesmo o alegado risco de continuidade dos pagamentos à agravada, em cenário de possível incompatibilidade de horários, autoriza a reforma da decisão agravada. Isso porque, além de se tratar de matéria controvertida, é certo que, conforme reconhecido na decisão proferida no RAI no 1002323-70.2026.8.11.0000, eventual dano ao erário, caso venha a ser comprovado, ostenta natureza patrimonial, sendo plenamente reversível e quantificável, passível de integral recomposição ao final do processo mediante ressarcimento, já pleiteado na ação popular.

Em sentido oposto, a cassação da liminar concedida no mandado de segurança implicaria imediata supressão de verba remuneratória de natureza alimentar, além de compelir a agravada a realizar, em prazo exíguo, escolha irreversível entre o mandato eletivo e o cargo efetivo, antes mesmo da devida instrução quanto à compatibilidade de horários. Tal medida evidencia risco de dano de difícil reparação, porquanto transcende a esfera patrimonial, alcançando a própria continuidade do exercício do mandato eletivo ou do cargo público.

Por fim, esclareça-se que, em conformidade com a Portaria no 013/2026 (id. 349796398), o horário de expediente administrativo da Câmara Municipal retornou para 07h às 13h, o que, na ótica da agravada, afastaria a alegada incompatibilidade de horários. Embora essa alteração não tenha o condão de convalidar eventual irregularidade pretérita, constitui elemento adicional a demonstrar a necessidade de instrução probatória aprofundada sobre a efetiva compatibilidade de horários ao longo de todo o período controvertido.

Destarte, à luz dos referidos fatos supervenientes e da reavaliação mais detida da matéria controvertida, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto preserva, de forma mais adequada, o equilíbrio entre os interesses em disputa, resguarda a segurança jurídica e evita a imposição de medida potencialmente irreversível antes da análise mais aprofundada quanto à compatibilidade de horários.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe
nego provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada que concedeu liminar nos autos do Mandado de Segurança no 1009048-88.2025.8.11.0007, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026